Tribunal: STF
Processo: HC 252668
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Huascar Santana Vidal, em favor de Bruno Soares Guimaraes, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 977.081.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO SOARES GUIMARÃES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade. 



    O impetrante sustenta que o réu está preso em razão de flagrante preparado, tendo sido ilegalmente condenado, inexistindo fundamentos para a manutenção de sua custódia. 



    Argumenta que o acusado foi condenado à reclusão inferior a 8 anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça, possui residência fixa, trabalho lícito e não participa de organização criminosa, razão pela qual tem o direito de recorrer em liberdade. 



    Alega que o magistrado sentenciante não apresentou elementos concretos que demonstrassem a necessidade da segregação antecipada, o que afronta o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Destaca que, conforme o art. 283 do Código de Processo Penal, não é possível a execução provisória da condenação criminal, permitindo-se a prisão antes do trânsito em julgado apenas quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em apreço. 



    Afirma que, se não for concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, devem-lhe ser aplicadas as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa recorrer em liberdade.



    A ordem foi denegada em 19.2.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    Na sentença assim constou (fls. 104-105): 



    Deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo- se a sua prisão preventiva, haja vista que se trata de pessoa perigosa, que, caso seja solta, poderá voltar a praticar crimes. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem nos seguintes termos (fl. 22, grifo próprio):



     Da análise da decisão indeferidora do direito de recorrer em liberdade do paciente, verifica-se a necessária manutenção da constrição, vez que na sentença penal, após condenação pelo crime de tráfico de drogas, o sentenciante fundamentado na reincidência do acusado (SEEU 7000289-91.2021.8.09.0051), indeferiu tal pretensão, mantendo-se a prisão preventiva diante de sua periculosidade, tratando-se de multi-reincidente, e ainda de alto risco de reiteração delitiva. Dessa forma, considerando que o paciente – reincidente – permaneceu preso durante a instrução, e ainda diante da condenação a uma pena de 5 anos em regime fechado, concluise motivação suficiente para permanência dos motivos que autorizaram a prisão preventiva, em correspondência com os arts. 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente tem registros criminais em sua folha de antecedentes. (www.stj.jus.br)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Atente-se a Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente